Tribunal: TJDFT
Processo: 0743567-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743567-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARISTELLA PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento de sentença no 0714766-54.2024.8.07.0018, proposto por MARISTELLA PEREIRA LIMA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 213207253 da origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARISTELLA PEREIRA LIMA, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação e excesso de execução (ID 211470528). Apresentou documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 212514438, ao defender a prescindibilidade de suspensão da tramitação processual em razão da ação rescisória noticiada pelo réu; o reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 5.184/2013, diante do não conhecimento da ADI no 7391//DF; a inaplicabilidade do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso e inexistência de excesso de execução. Requereu ainda a aplicação de multa ao réu, pela inobservância dos princípios da boa-fé e lealdade processual. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos a referida ação coletiva. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. O réu ajuizou a ação declaratória de inconstitucionalidade - ADI no 7.391/DF, que objetivada a declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 com relação ao reajuste salarial concedido, e, posteriormente, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A ADI no 7.3391/DF não foi conhecida, já tendo havido o trânsito em julgado desta decisão. Veja-se a ementa do julgado: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO.SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria.” Com relação à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, observa-se que ela foi recebida, no entanto o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi indeferido. Isso porque a fundamentação utilizada nesta ação é de todo semelhante àquela adotada na ADI no 7.391/DF e já rejeitada pela Suprema Corte. Veja-se trechos da decisão em referência, que indeferiu o pedido liminar proposto: “Do excerto acima, a compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. Confira-se: Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” , cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada.(...) Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”, o que não ressai de plano, sobretudo diante da fundamentação declinada julgamento da ADI 7.391/DF. (...) Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida.” A ação rescisória visa retirar do ordenamento jurídico decisões judiciais que manifestamente violem norma jurídica, conforme se depreende do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Consoante se observa da decisão acima transcrita, este não é o caso, pois as questões jurídicas levantadas na ação rescisória foram apreciadas no bojo da ação coletiva, sendo confirmadas por este Tribunal de Justiça em sede de apelação. Deve ser ressaltado ainda que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e ao verificar, ainda, o não conhecimento da ADI no 7.391/DF, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução, razão pela qual indefiro o pedido. O réu alega ainda a inexigibilidade do título executivo, por ter este desrespeitado precedentes vinculantes do STF (Tema no 864) e ser contrário à correta interpretação da Constituição Federal, que prestigia a manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias). A autora, por seu turno, informou o reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 5.184/2013, diante do não conhecimento da ADI no 7391//DF, não sendo aplicável ao caso o Tema 864 do STF. Consoante acima referido, em sede de cumprimento de sentença não cabe a rediscussão do mérito da demanda principal. Quanto à aplicabilidade do Tema no 864 do STF e à correta interpretação da Constituição Federal, verifica-se que no bojo da ADI no 7.391/DF a própria Corte se manifestou, aduzindo não ser aplicável ao caso o tema em referência, por não se tratar de reajuste geral dos servidores públicos, não havendo ainda a alegada inconstitucionalidade na Lei Distrital no 5.184/2013. Assim, o título executivo é exigível, portanto, o cumprimento individual de sentença prosseguirá. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva (autos no 0702195-95.2017.8.07.0018), no qual foi o réu condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste. Ressalte-se que foi informado o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação do reajuste salarial em sua remuneração em abril de 2022. Pendente, portanto, apenas a obrigação de pagar relativa às diferenças devidas no período entre novembro de 2015 e março de 2022. O réu afirmou haver excesso de execução, em razão da aplicação de juros de mora não decrescentes e da utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida. A autora reafirmou a correção dos seus cálculos, conforme título executivo e decisões judiciais mais recentes, tendo sido utilizados para a correção monetária dos valores devidos o IPCA-E e juros moratórios pela poupança até novembro/2021 e, em seguida, a Taxa Selic para a correção monetária, sem a incidência de juros. O título executivo, com as alterações produzidas em sede de apelação, determinou o pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste, que se deu em abril de 2022, com juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. No entanto, de fato houve a aplicação de juros em percentual fixo, o que deverá ser corrigido, pois a incidência dos juros de mora deve se dar a contar da citação, de forma decrescente. Com relação à Taxa Selic, verifica-se que a sua aplicação sobre o montante consolidado da dívida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” A norma está de acordo com o entendimento ora manifestado e com a jurisprudência desse Tribunal de Justiça, não havendo inconstitucionalidade que impossibilite a sua aplicação neste momento. Portanto, está demonstrado que não há excesso de execução quanto ao ponto. Todavia, o valor requerido pela autora também não está correto, em razão da incidência de juros em percentual fixo. Por essa razão, os autos serão remetidos à Contadoria Judicial. A autora requereu a aplicação de multa processual ao réu, nos termos do artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil, por ter ele faltado com os deveres de boa-fé e lealdade processual. No entanto, em que pese o réu não tenha esclarecido os fatos e as decisões judiciais corretamente, não incorreu ele em nenhuma das hipóteses previstas no §2o do artigo 77 da norma processual para a imposição de multa. A argumentação está de acordo com as teses de há muito defendidas por ele, na proteção do erário público. Dessa forma, indefiro o pedido. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para manifestação e apresentação do cálculo do valor devido, devendo considerar: 1) a data de apresentação deste cumprimento de sentença para atualização do valor devido (29/07/2024); 2) juros de mora a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida, conforme título executivo; 3) incidência exclusiva da Taxa Selic a contar de 09/12/2021, conforme Emenda Constitucional no 113/2021, sobre o montante consolidado da dívida, conforme fundamentado na decisão recorrida. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Sem prejuízo, desassociem-se os autos associados a estes.”. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença no qual foi rejeitada a impugnação apresentada pelo agravante, nos termos da decisão vergastada. Irresignado, o ente público interpôs o presente recurso. Em suas razões, o Distrito Federal pugna pelo sobrestamento do feito por prejudicialidade externa, tendo em vista o ajuizamento da ação rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, que possui como finalidade rescindir a sentença coletiva que originou o título executado na origem. Ademais, alega a inexigibilidade do título executado, por constituir uma “coisa julgada inconstitucional”. Aduz que deve ser aplicada a taxa SELIC, prevista na EC no 113/2021, sobre o montante inicial do débito originário, sem qualquer cumulação, sob pena de bis in idem e excesso de execução. Por fim, defende a inconstitucionalidade do art. 22, §1a da Resolução 303/09 do Conselho Nacional de Justiça, sob a tese de que o ato regulamentar aumenta despesas não previstas, culminando na violação da separação dos poderes Dessa forma, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. De início, com relação à alegação de prejudicialidade externa em razão da tramitação da ação rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, sorte não assiste ao agravante, uma vez que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão da tutela provisória, o que não se observa no caso. Dessa forma, afasta-se a possibilidade de sobrestamento do feito. De similar forma, também não merece prosperar a alegação de inexigibilidade do título, uma vez que a questão já foi discutida no bojo da ação coletiva e transitou em julgado, estando o título plenamente apto a produzir efeitos. Ademais, como bem pontuou o juízo a quo, eventual rediscussão do tema deve se limitar aos autos da ação rescisória. Finalmente, também carece probabilidade do direito a alegação de ilegalidade na aplicação da taxa Selic. No julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia n.o 1.495.146/MG, n.° 1492.221/PR e n.° 1.495.144/RS, (Tema Repetitivo n.o 905), o Superior Tribunal de Justiça decidiu, entre outros assuntos, que “observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Dessa forma, observa-se que a aplicação da taxa SELIC ao débito exequendo, a partir de dezembro de 2021, data da entrada em vigor da EC 113/2021, deve ocorrer sem a cumulação de qualquer outro índice simultaneamente, o que não afasta a possibilidade de que ela incida sobre a integralidade do valor consolidado do precatório. Isso, porque a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, estabelece que a SELIC será o índice utilizado para atualização dos precatórios, e incidirá sobre o valor consolidado a partir de dezembro de 2021, veja-se: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) Essa disposição se justifica no fato de a aplicação da taxa Selic apenas sobre o débito inicial, como pretende o executado/agravante, importaria em prejuízos à parte credora. Além disso, a aplicação da SELIC, da forma como objetiva o agravante, não possui previsão legal. Portanto, em cognição sumária, não há qualquer ilegalidade na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado, assim entendido como o montante principal acrescido de juros e correção monetária incidentes até o mês anterior à entrada em vigor da EC 113/2021 (novembro de 2021). Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: (...) 5. É acertada a determinação de incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes. Precedentes. 6. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal estabelece que, para atualização da conta do precatório não tributário pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, deve ocorrer a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1707988, 07000042420238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4.2. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios. (Acórdão 1660304, 07335735020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, não conheço da matéria relativa à inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303/09 do CNJ, posto que não há pedido recursal para instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, instrumento processual adequado para a discussão da matéria (CPC, art. 948). Ressalto, por oportuno, que o fato do recorrente tecer razões sobre a inconstitucionalidade da norma no corpo do recurso sem, contudo, apresentar o requerimento formal de instauração do incidente respectivo, é óbice ao seu conhecimento, na medida que não há limitação específica do pedido, impossibilitando a manifestação das partes interessadas. Além disso, a constitucionalidade do dispositivo é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 7.435, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, e que conta como requerente, dentre outros, o Distrito Federal. Nada obstante, o princípio da presunção de constitucionalidade das normas milita em favor da validade e da eficácia do dispositivo fustigado. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora